Tribunal: TJBA
Processo: 8069597-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069597-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LUIZ CARLOS BRITO CORREIA APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Advogado(s):RICARDO SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAGS EM ACIDENTE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO FUNCIONAMENTO REGULAR DO SISTEMA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEFEITO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE RECALL. IRRELEVÂNCIA. CAMPANHA REFERENTE A MECANISMO DIVERSO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INSUBSISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, fundamentada em suposta falha no sistema de airbags de veículo envolvido em acidente automobilístico, que não teria deflagrado no momento da colisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de deflagração dos airbags em acidente configura defeito do produto apto a ensejar responsabilidade civil do fabricante; e (ii) saber se houve falha no dever de informação quanto ao funcionamento do sistema de segurança e à comunicação de recall. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial atestou que o impacto sofrido pelo veículo não atingiu o limiar técnico necessário para o acionamento dos airbags frontais, demonstrando o funcionamento regular do sistema de segurança. 4. A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade e imparcialidade da perícia judicial, especialmente quando não infirmada por provas técnicas idôneas produzidas pelas partes. 5. O recall informado após o acidente não dizia respeito à falha de acionamento, mas à possibilidade de projeção de fragmentos metálicos no caso de deflagração, o que não se verifica no caso concreto. 6. O manual do fabricante informava adequadamente sobre o acionamento restrito dos airbags em colisões frontais com desaceleração significativa, afastando alegação de vício de informação. 7. Aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, diante da inexistência de defeito no produto ou falha na prestação de informações. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069597-38.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CLAUDIA CALDEIRA PAIM DA SILVA E OUTROS e como Apelada TOYOTA DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.